Tribunal: TJMT
Processo: 0007572-18.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007572-18.2014.8.11.0007
RECORRENTE: PAULO TRIBUTINI DE LIRI
RECORRIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 87842989) interposto por PAULO TRIBUTINI DE LIRI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82629961):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS HOSPITALARES – INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE VÍTIMA DE GRAVE ACIDENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUSTENTADA PELO PAI DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – INTERNAÇÃO PROVIDENCIADA PELO GENITOR – CORRESPONSABILIDADE DA GENITORA DO PACIENTE QUE, SE EXISTENTE, PODE SER APURADA PELAS VIAS APROPRIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO ADESIVO DO HOSPITAL REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DETERMINADO LITIGANTE FOI DECLARADA EM DUPLICIDADE – TESE ACOLHIDA – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE JÁ HAVIA DECLARADO A EXTINÇÃO PARCIAL – AFASTAMENTO DO TÓPICO REPETIDO NA SENTENÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. I – Se o pai do paciente acidentado admite ter providenciado a sua internação no hospital particular, deve arcar com as despesas correspondentes. II – Eventual corresponsabilidade da genitora, se existente, não impede a propositura da demanda em face do genitor do paciente, mas autorizaria o demandado a pleitear, pelas vias apropriadas, a restituição da quota correspondente à pessoa indicada como codevedora, em consonância com os artigos 275 e 283 do CC. III – Deve ser extirpado da sentença o tópico já enfrentado em decisão de saneamento, que culminou na extinção parcial do processo por ilegitimidade passiva, transitando em julgado sem a interposição do recurso cabível.
(TJ-MT 00075721820148110007 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 83734982), estes foram rejeitados (id 86755464).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso do réu, ora recorrente, e deu provimento ao recurso do autor, ora recorrido, para afastar da sentença o tópico atinente à ilegitimidade passiva de Paulo Tributini, considerando que já havia sido declarada em decisão de saneamento.
O recorrente alega a violação ao artigo 85 do CPC, ao argumento de que “(...) a sentença não reanalisou a ilegitimidade declarada na decisão interlocutória, mas apenas fixou os honorários sucumbenciais (...).”
Recurso tempestivo (id 88257999) e preparado (id 88273459).
Contrarrazões apresentadas (id 89566982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 85 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) a sentença não reanalisou a ilegitimidade declarada na decisão interlocutória, mas apenas fixou os honorários sucumbenciais (...).”
Sobre a questão, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a câmara julgadora consignou:
“(...) Especificamente em relação ao afastamento do ônus sucumbencial fixado na sentença em favor de Paulo Tributini, o voto condutor do aresto foi claro ao consignar que a ilegitimidade passiva desse litigante já havia sido declarada em decisão de saneamento, oportunidade em que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados.
Eventual ausência de arbitramento dos honorários na decisão transitada em julgado não legitima a violação à coisa julgada que se operou no capítulo da sentença, e pode ser resolvida pela forma expressamente prevista no art. 85, §18 do CPC (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de coisa julgada da decisão que declarou a ilegitimidade passiva do recorrente, de forma que a ausência de arbitramento de honorários advocatícios deve ser resolvida nos termos do artigo 85, §18 do CPC.
Dessa forma, como as razões recursais não impugnam precisamente os fundamentos do acórdão recorrido, há a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça